Tribunal: TCU
Processo: 001.430/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.430/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Nascimento Vaz (XXX.194.822-XX); Andrea Silva de Souza (XXX.749.942-XX); Daiana Tourinho Teixeira (XXX.687.882-XX); Jacklinne Matta Correa (XXX.113.792-XX); Jose Kelly Nunes Tavares (XXX.330.482-XX); Josefer Ranchel da Silva Neves (XXX.232.662-XX); Narrima Tayane de Souza Farias Dantas (XXX.548.552-XX); Nayara Franca Alves (XXX.711.902-XX); Sandro de Souza Figueiredo (XXX.845.832-XX); Willian Dias Santos (XXX.456.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.